Tribunal: TJSP
Processo: 1000277-06.2022.8.26.0397
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de omissão e de erro material no acórdão embargado. Vícios não configurados. Caráter infringente do julgado e propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos declaratórios rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.